Tribunal: TJMT
Processo: 1048134-87.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048134-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO MARQUES TOMAZ - CPF: 913.985.681-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE JUSTICA JUIZ DE GARANTIAS - GAB 8 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MARCELO FERREIRA DA COSTA - CPF: 031.222.819-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL DOUGLAS SOARES MOURA - CPF: 709.579.731-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, após apreensão de aproximadamente 9,5 kg de substância análoga à maconha. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A impetração sustenta ilegalidade do flagrante em razão de alegadas agressões policiais, requer o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de que o paciente é arrimo de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de violência policial autoriza o relaxamento da prisão em habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, consideradas as condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de tortura ou violência policial demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

4.

Eventual irregularidade ocorrida na fase extrajudicial não contamina automaticamente a ação penal, salvo demonstração de ilicitude probatória insanável, o que não se evidencia de plano.

5.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP.

6.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (aproximadamente 9,5 kg de maconha) revela gravidade concreta da conduta e indica atuação não ocasional na mercancia ilícita.

7.

O histórico criminal do paciente, com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e execuções penais por crimes graves, evidencia habitualidade delitiva e reforça o periculum libertatis.

8.

A existência de mandado de prisão em aberto pelo mesmo delito no momento da captura demonstra desprezo à ordem judicial e risco concreto de reiteração delitiva.

9.

A jurisprudência admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando evidenciadas a gravidade concreta do delito e a probabilidade de reiteração criminosa, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas quando presentes tais circunstâncias.

10.

As condições pessoais favoráveis e a alegação de que o paciente é provedor da família não afastam a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade, não se aplicando automaticamente o princípio da intranscendência da pena às medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A alegação de violência policial exige dilação probatória e não autoriza, por si só, o relaxamento da prisão em habeas corpus. 2. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada a antecedentes criminais e à existência de mandado de prisão em aberto, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis e a condição de arrimo de família não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente
MARCIO MARQUES TOMAZ
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Justiça do Juiz de Garantias - Gab. 8, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 1001056-94.2025.8.11.0098.

Ao que se verifica dos autos, o paciente foi capturado em flagrante no dia 11 de dezembro de 2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apreendidos aproximadamente 9,5 kg de substância análoga à maconha. Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, o magistrado singular homologou o auto de prisão e converteu a segregação cautelar em preventiva, fundamentando a medida na necessidade de garantia da ordem pública.

A impetrante sustenta, em síntese, que:

a) O paciente teria sofrido agressões físicas durante a abordagem policial, resultando em lesões corporais — inclusive a quebra de dois dentes —, circunstância que contaminaria a legalidade do flagrante e imporia seu relaxamento;

b) O custodiado seria o único provedor financeiro de sua companheira e de sua neta de três anos de idade, dependente de seus cuidados, aplicando-se o princípio da intranscendência da pena;

c) Medidas cautelares diversas da segregação mostrar-se-iam adequadas e suficientes ao caso concreto.

O pedido liminar foi indeferido pelo eminente Relator,
Desembargador Hélio Nishiyama
(ID 339319357).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora em id. 343950853.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pela denegação da ordem
,
assim sumariado:

"Habeas Corpus – Tráfico de Drogas– Prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Alegação de que o paciente Marcio Marques Tomaz foi torturado pelos agentes policiais – Inviabilidade – Matéria que demanda aprofundada análise de provas – Via eleita inadequada – Ademais, eventual tortura deve ser dirimida em procedimento próprio e não invalida a ação criminosa, em tese, praticada pelo paciente – Precedentes do STJ no sentido de que nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal. pretendida revogação da medida constritiva – 2. Impossibilidade - Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - Insubsistência - Fundamentação idônea - Custódia necessária para a garantia da ordem pública - Crime grave e de notória nocividade ao bemestar social – 3. sustentada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado - pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

Pois bem.
O
writ
não comporta provimento
. Vejamos.

De início, cumpre destacar que a tese de tortura ou violência policial durante a abordagem, embora grave,
demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória.

Ao que se verifica dos autos, o magistrado singular, ao tomar conhecimento das alegações do paciente em audiência de custódia, determinou a instauração de procedimento investigatório próprio, com remessa de ofício à Corregedoria-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, providência adequada para apuração dos fatos narrados.

Soma-se a isso o fato de que eventual irregularidade ocorrida na fase extrajudicial não possui o condão de contaminar automaticamente a ação penal, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores. A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nulidades verificadas no inquérito policial não se estendem à persecução penal, salvo quando configurarem ilicitude probatória insanável, o que não se demonstra de plano no caso vertente.

Nesse contexto, verifica-se que a alegação de violência policial, embora deva ser rigorosamente investigada na esfera própria, não autoriza, nesta sede, o relaxamento da custódia cautelar, porquanto a materialidade delitiva — consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente — e os indícios de autoria restam preservados.

Quanto à conversão do flagrante em preventiva, mostra-se adequada e suficientemente fundamentada a decisão
assim:

“Quanto aos Dos Autuados MÁRCIO MARQUES TOMAZ e MAXWELL DOUGLAS SOARES MOURA (Prisão Preventiva)

Com efeito, dispõe o Art. 312 do Código de Processo Penal:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva de MÁRCIO MARQUES TOMAZ e MAXWELL DOUGLAS SOARES MOURA, por estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública.

O autuado MÁRCIO MARQUES TOMAZ demonstra periculosidade concreta, sendo a custódia necessária para a Garantia da Ordem Pública.

O relatório de antecedentes revela um histórico criminal extenso e grave, com condenação com trânsito em julgado por Tráfico de Drogas e Condutas Afins e inúmeros processos de Execução de Pena por crimes como Roubo Majorado, o que o configura como criminoso habitual.

O autuado estava com Mandado de Prisão em aberto por Tráfico de Drogas no momento da prisão em flagrante, violando flagrantemente a aplicação da lei penal e demonstrando total desprezo pela Justiça.

O custodiado confessou ser o responsável pelo transporte dos 9,5 kg de maconha, um volume expressivo que denota alto grau de profissionalismo no tráfico.

Seu perfil criminal indica vínculo com o COMANDO VERMELHO CV, o que reforça a natureza organizada da atividade e a periculosidade do agente (Id. 218029726).

As medidas cautelares diversas da prisão são inteiramente inadequadas e insuficientes para estancar a atividade criminosa habitual e garantir a ordem pública.

(...)

A reiteração processual em crimes violentos e graves, somada ao vínculo com facção criminosa, tornam qualquer medida cautelar alternativa inócua.

Com fulcro nos Art. 310, II, Art. 312 e Art. 313, I, do Código de Processo Penal, e para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (Art. 312, § 3º, I, II, III e IV, do CPP), CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de MÁRCIO MARQUES TOMAZ e MAXWELL DOUGLAS SOARES MOURA”.
(autos nº 1001056-94.2025.8.11.0098 id. 218096824).

Pois bem.

Ademais, o paciente ostenta histórico criminal extenso e preocupante, com condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas e múltiplos processos em execução de pena por delitos patrimoniais graves, como roubo majorado,
circunstância que evidencia habitualidade delitiva e desprezo pelas normas penais
.

Soma-se a isso o fato de que, no momento da captura
, o custodiado possuía mandado de prisão em aberto pelo mesmo delito de tráfico de entorpecentes
, demonstrando que, mesmo sob o jugo de ordem judicial anterior, manteve-se em atividade criminosa, o que reforça substancialmente o
periculum libertatis
.

A quantidade de substância entorpecente apreendida — aproximadamente 9,5 kg de maconha — revela gravidade concreta da conduta, indicando não se tratar de crime ocasional, mas de atividade estruturada e habitual de mercancia ilícita.

Tal circunstância evidencia que a liberdade do paciente representa risco concreto à ordem pública, porquanto a reiteração delitiva mostra-se não apenas provável, mas já demonstrada pelos antecedentes e pela própria situação de flagrância com mandado de prisão pendente.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência desta Corte, no sentido de que a expressiva quantidade de entorpecentes, aliada ao histórico criminal do agente, autoriza a manutenção da custódia cautelar para
garantia da ordem pública
, conforme Enunciado Orientativo nº 25 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a garantir da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Quanto ao argumento de que o paciente seria o único provedor de sua família, incluindo neta menor de idade, verifica-se que, embora se reconheça a importância da proteção à família e à criança como valores constitucionalmente tutelados, tais circunstâncias não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

Cumpre destacar que a aparente manutenção de atividade ilícita habitual pelo paciente — evidenciada pela reincidência específica em tráfico de drogas e pela captura em flagrante com expressiva quantidade de entorpecente — representa risco ao próprio ambiente familiar que se pretende proteger.

Soma-se a isso o fato de que o princípio da intranscendência da pena, embora aplicável à execução penal, não se estende automaticamente às medidas cautelares, que possuem natureza e finalidade diversas, voltadas à preservação da efetividade da persecução penal e à proteção da ordem pública.

Outrossim, verifica-se que as condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não se sobrepõem à necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do histórico criminal e da gravidade concreta da conduta apurada.

Nesse sentido, o
Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
estabelece que "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026